Tribunal: TJDFT
Processo: 0715008-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SESSÃO PRESENCIAL. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA DE ANIMAL. CÃO PITBULL. PORTÃO ABERTO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO TUTOR. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONTRAVENÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 31 do Decreto-Lei 3.688/41, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 10 (dez) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que houve ofensa ao princípio da verdade real, pois a fuga do animal é decorrente da conduta de JONATHA, que confessou o fato na fase policial. Sustenta violação ao seu direito de defesa, praticada por seus advogados anteriores, visto que houve a dispensa da oitiva da testemunha JONATHA, responsável pela saída do animal, que é sobrinho do advogado Kennedy. Argumenta que a testemunha Raoni não foi ouvida e sequer foi intimada para comparecer à audiência de instrução. No mérito, aduz que em nada contribuiu para o evento ocorrido e que a falha na cautela se deu única e exclusivamente pela conduta de JONATHA.
3. Acórdão proferido no ID 67306689 foi cassado, conforme acórdão de embargos de ID 69068422, por erro procedimental, pois havia pedido anterior de julgamento em sessão presencial, a fim de que o apelante realizasse sustentação oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem: i) na apuração da autoria do crime; ii) na verificação de nulidades processuais em afronta ao princípio da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não obstante a sustentação oral realizada por ocasião do julgamento presencial desta apelação, verifica-se que não houve alteração do contexto fático-jurídico, de modo que o desprovimento da apelação interposta é medida que se impõe, conforme fundamentos a seguir.
6. Em conformidade com o artigo 31 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, incorre na pena ali cominada aquele que deixa em liberdade, confia à guarda de pessoa inexperiente, ou não guarda com a devida cautela animal perigoso. Desse modo, quem possui animal cuja ferocidade é instintiva tem o dever de guardá-lo de maneira que não possa ofender a integridade de outrem. Trata-se de conduta de perigo presumido e se aperfeiçoa com a prática do ato, sendo desnecessário o perigo concreto a terceiros. Com efeito, na hipótese, o cão de médio porte do apelante adentrou a residência de um vizinho, atacando o cachorro daquela moradia.
7. A guarda de animal perigoso é de responsabilidade do proprietário, tendo o dever de manter cautela, ou seja, não pode ser imputada a terceiro que visitava sua residência. Nesse contexto, caberia ao apelante diligenciar para que a abertura do portão de sua moradia não proporcionasse a fuga no animal, de modo a ensejar o ataque ao cachorro do vizinho. Nesse sentido o acórdão 1900888 desta Turma Recursal.
8. O princípio da verdade real vigora quando o juiz deve determinar diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Preliminarmente, não consta da petição de ID 65578894 requerimento de intimação das testemunhas arroladas pela defesa, razão pela qual cabia ao apelante apresentar suas testemunhas em audiência, consoante art. 34, da Lei 9.099/95. Na hipótese a defesa do apelante dispensou a oitiva das testemunhas anteriormente arroladas, conforme ata de audiência de ID 65578903. Não obstante, as provas acostadas aos autos foram suficientes para o julgamento da ação, pois a tese defensiva, reduzida a termo na ocorrência policial (confissão de JONATHA de que foi ele quem abriu o portão – ID 65578637, pág. 5) resta devidamente rechaçada. Portanto, no caso concreto, a ausência da oitiva das testemunhas da defesa, devidamente dispensadas em momento oportuno, não possui o condão de reverter o julgamento.
9. Por oportuno, após a análise das provas dos autos, tem-se que a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas, uma vez que as provas foram produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Assim, incabível a absolvição do réu.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação não provida.
11. Sem custas nem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 31; Lei no 9.099/95, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1900888, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, j. 05.08.2024.